Tribunal: TJSP
Processo: 1000051-87.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Embargos de terceiro – Levantamento de penhora sob o imóvel em disputa – Reconhecimento – Insubsistência da penhora – Verbas sucumbenciais – Imposição à parte embargante – Princípios da sucumbência e da causalidade – Aplicação do enunciado da Súmula 303 do STJ – Tema 872 – Resp repetitivo do C. STJ – Precedentes.
Recurso provido.